Tribunal: STF
Processo: ARE 1584149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta em face da sentença penal condenatória que condenou a parte apelante pelo delito de estupro de vulnerável.
2. Na referida sentença penal condenatória, exasperou-se a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime e, na terceira fase, reconheceu-se a continuidade delitiva e a majorante tipificada no tipificada no inciso II do art. 226 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
3. A questão em discussão refere-se, preliminarmente, ao pedido de (i) gratuidade de justiça e (ii) nulidade processual por inversão na ordem do interrogatório; e, no mérito recursal, (iii) a sua absolvição por fragilidade das provas produzidas, (iv) e a reforma da dosimetria da pena por fundamentação inidônea para a exasperação da pena nas consequências do crime, (v) a inaplicabilidade da continuidade delitiva e (vi) da causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal.
III. Razões de decidir:
4. Não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça, haja vista ser da competência do juízo da execução penal a aferição da hipossuficiência financeira da parte condenada para fins de exigibilidade do pagamento das custas processuais. Precedente da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
5. Rejeição da preliminar de nulidade processual por inversão na ordem do interrogatório em decorrência da preclusão e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº 1114 c/c os princípios do prejuízo e do pas de nullité sans grief c/c art. 563 do CPP.
6. Ademais, a alegação da referida nulidade processual deduzida apenas em sede do recurso de apelação criminal, consiste na vedada nulidade de algibeira, conforme entendimento da jurisprudência do STJ.
7. Pedido de absolvição por ausência de provas não acolhido, posto que os elementos de prova constantes do caderno processual são aptos a comprovação da prática de atos libidinosos e conjunção carnal, caracterizando a conduta típica do estupro de vulnerável. A-02 Página 1 de 30 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IVAN VASCONCELOS BRITO JUNIOR, liberado nos autos em 05/06/2025 às 11:21 . Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo null e código 27B71D2.
8. Prova, produzida no caderno processual, apta a condenar a parte apelante pela prática de estupro de vulnerável, sendo suficientes para afastar o pedido de absolvição e tornar inaplicável o princípio do in dubio pro reo neste caso concreto.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem valor probatório diferenciado como elemento de convicção, como é a hipótese deste caderno processual.
10. Conforme a jurisprudência do STJ, não há vedação legal para a oitiva das testemunhas familiares da vítima, ainda mais quando a prática do delito ocorre dentro da residência, baseada na clandestinidade, podendo as suas declarações serem valoradas para a formação do livre convencimento motivo do magistrado.
11. Além do mais, a defesa da parte apelante constantemente tenta descredibilizar a prática delitiva com fundamento em comportamentos e histórico de vida da vítima sem produzir contraprova contra os fatos delitivos. Sendo assim, a jurisprudência do STF já entendeu como “inconstitucional a prática de questionar a vida sexual ou o modo de vida da vítima na apuração e no julgamento de crimes de violência contra mulheres”, sendo vedado o reconhecimento de eventual nulidade “na hipótese de a defesa invocar o modo de vida da vítima ou a questionar quanto a vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade do acusado se beneficiar da própria torpeza”.
12. De acordo com a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição do laudo pericial pelos depoimentos da vítima e de testemunhas.
13. Manutenção da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, haja vista a admissibilidade, em consonância da jurisprudência do STJ, de sua fundamentação baseada no trauma psicológico suportado pela vítima, pautados nos depoimentos testemunhais e no encaminhamento médico comprovando a ingestão de medicamentos para a tentativa de suicídio.
14. Relativamente à continuidade delitiva, neste caso concreto, constata-se que a violência sexual sofrida pela vítima decorreu do mesmo modus operandi mediante a utilização do mesmo artifício, razão pela qual resta comprovados os requisitos do crime continuado.
15. Embora, no caderno processual, não seja possível aferir o quantitativo de condutas delitivas praticadas, extrai-se a sua persistência por lapso temporal considerável, razão pela qual se mantém a configuração da continuidade delitiva e a fração de aumento de pena fixada na sentença penal condenatória. 
16. De acordo com a jurisprudência do STJ, em caso de indeterminação do número exato de ocorrências de estupro de vulnerável, admite-se a fixação de fração superior ao mínimo legalmente previsto quando puder ser extraído dos elementos de prova a sua ocorrência por diversas vezes e com periodicidade excessiva de tempo, como é o caso dos presentes autos.
17. Manutenção da causa de aumento tipificada no inciso II do art. 226 do CP em decorrência da comprovação da condição de padrasto da vítima, com fulcro no art. 1.595 do CC, e da demonstração da relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima, inclusive, sendo tratado, inicialmente, pela vítima como pai, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo: 18. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente